Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Sobrepartilha. Licença-prêmio Não Usufruída. Conversão Em Pecúnia. Servidora Falecida. Natureza Alimentar. Dependente Previdenciário. Gratuidade. Preclusão Lógica. Julgamento Antecipado. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de sobrepartilha que julgou improcedente o pedido de inclusão no patrimônio do espólio de valores decorrentes de licenças-prêmio não usufruídas por servidora falecida, ao fundamento de que a verba possui natureza salarial e alimentar, sendo devida exclusivamente ao dependente previdenciário.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se é cabível a concessão de gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo recursal; (iii) saber se os valores decorrentes de licença-prêmio não usufruída devem integrar o espólio e ser submetidos à sobrepartilha ou se são devidos exclusivamente ao dependente previdenciário.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça para um dos apelante foi indeferido, uma vez que o recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de isenção, caracterizando preclusão lógica.
4. O juiz, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, e não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental se mostra suficiente ao julgamento.
5. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que, em caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia da licença-prêmio é paga aos beneficiários da pensão ou, na sua ausência, aos sucessores habilitados, conferindo prioridade ao dependente previdenciário.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que valores não recebidos em vida pelo servidor, dotados de natureza salarial e alimentar, são devidos aos dependentes previdenciários, independentemente de inventário ou arrolamento, os quais detêm preferência em relação aos demais sucessores.
7. A conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião do óbito não transmuda sua natureza para sucessória, preservando-se a destinação legal ao pensionista, e não ingressa no espólio nem se sujeita à sobrepartilha.
8. A sobrepartilha pressupõe a existência de bem integrante do espólio não incluído na partilha originária, hipótese não configurada, pois a verba foi corretamente paga ao beneficiário legalmente habilitado, não tendo integrado o patrimônio do de cujus.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor falecido, quando a legislação específica estabelece sua destinação prioritária ao dependente previdenciário, não integra o espólio nem se submete à sobrepartilha, por ostentar natureza alimentar e sujeitar-se à disciplina especial prevista em lei."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 142, parágrafo único; Lei n. 8.213/1991, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.650.339/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.10.2018.